Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 286, II, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL. PREVENÇÃO INAPLICÁVEL. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, relatando que houve uma ação anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, com a mesma causa de pedir e pedido, extinta sem resolução de mérito na 2a Vara Cível, tendo sido ajuizada nova ação com os mesmos pedidos perante o 2o Juizado Especial Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia jurídica consiste em analisar se o ajuizamento de nova ação perante o Juizado Especial, após desistência de ação anteriormente proposta com os mesmos pedidos na Vara Cível, enseja a prevenção prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção por reiteração de pedido prevista no artigo 286, II, do CPC é inaplicável às hipóteses de ações submetidas a ritos distintos, como as que envolvam as varas cíveis e do microssistema dos juizados especiais.
4. O procedimento estabelecido pela Lei no 9.099/95 é facultativo, de modo que a parte pode optar pelo rito comum em detrimento do rito especial, se entender conveniente, sem que configure intenção de burlar a distribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível de Taguatinga).
Tese de julgamento: 1. A regra de prevenção por reiteração de pedido não se aplica quando a nova ação é distribuída a juízo diverso, com competência própria e rito específico, como é o caso dos Juizados Especiais em relação às Varas Cíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895790 (1a Câmara Cível/TJDFT); Acórdão 1434389 (1a Câmara Cível/TJDFT)